Tribunal: STF
Processo: Rcl 43020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACORDO CELEBRADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 22. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RECURSAL MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.